Tribunal: STF
Processo: ARE 1573073
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 283 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade de análise fática, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). INCLUSÃO INDEVIDA. TEMA 118 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO STF NO TEMA 69. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO TRF1. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. STF. TEMA 1262. RE 1.420.691/SP. TEMA 831. RE 889.173/MS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que o ISS não passa de um custo fiscal típico para quem explora determinada atividade econômica. Assevera que o preço do serviço é valor devido ao prestador, e que o ISS é custo do processo produtivo. Postula, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do RE 592.616 (Tema n. 118/RG), e no mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer que o ISSQN compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



     2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança para reconhecer o direito da parte recorrida de excluir o ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cuida-se de sentença proferida contra a parte impetrante para denegar a segurança vindicada, considerando que o pleito de exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS contraria a jurisprudência do STJ. 



    A sentença merece ser reformada. 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (Tema 69), considerando que o valor do ICMS não possui natureza de faturamento, pois ingressa na contabilidade do contribuinte sem se incorporar ao seu patrimônio. É o que se depreende do acórdão cuja ementa segue abaixo transcrita: (...)



    .......................................................................................................



    Ao apreciar os embargos de declaração no mesmo caso, o STF também estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o do ICMS destacado na nota fiscal de saída, e modulou os efeitos do julgado para que sejam produzidos desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a referida tese com repercussão geral. 



    No caso em apreço, a parte autora busca a exclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    O ISS é um tributo instituído pelos municípios, devido por pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, CF, conforme definição em lei complementar (art. 156, III, CF). Atualmente, vigora a lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03. 



    À semelhança do que ocorre no cálculo do ICMS, o ISS está embutido no preço dos serviços comercializados, de sorte que também não integra o faturamento do contribuinte. Em outras palavras, os valores relativos ao ISS transitam na contabilidade do contribuinte, mas não integram o seu patrimônio, pois são integralmente repassados aos municípios. 



    Desse modo, aplica-se ao ISS o mesmo critério adotado para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.616, paradigma do Tema n. 118/RG, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na base de cálculo do PIS e da COFINS. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Verifico que o debate travado nos autos é idêntico ao tratado no supradito paradigma, no qual se decidirá a constitucionalidade, ou não, da inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos artigos 1º; 18; 60, § 4º; 145, § 1º; 146-A; 151; 170, IV; 195, I, b, da Carta Federal.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 118/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, exercendo eventual juízo de retratação, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente